Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715330-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO SERGIO DE SOUZA MOREIRA AGRAVADO: MARIANA FIORI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 58046103) interposto por MAURO SERGIO DE SOUZA MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por MARIANA FIORI em desfavor do agravante, deferiu parcialmente o pedido autoral de penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do devedor. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 190212393 – processo referência): Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Porém, ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) No caso, a dívida tem origem em termo de confissão de dívida, vindo a parte executada a não cumprir com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada juntado(s) pela exequente no id. 185153584 e a consulta realizada pelo juízo, neste ato, que ora se anexa, ante a ausência de informações na declaração de IRPF de id. 183395411, demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro em parte o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do(s) executado(s) MAURO SERGIO DE SOUZA MOREIRA - CPF/CNPJ: 045.981.834-11, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 51.630,74 (atualizado em 27/02/2024 - id. 188320350). À Secretaria: 1. Intime-se a parte exequente para que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço do(s) empregador(res), inclusive com CEP e e-mail, se possível. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado do débito. 1.1. Ainda, para fins de futuros levantamentos dos valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora, poderá a parte exequente fornecer os dados de conta bancária de sua titularidade ou de titularidade de seu(s) patrono(s), caso haja expressa outorga de poderes a estes para receber e dar quitação em seu nome. 2. Atendido, expeça-se, imediatamente, ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial, até a satisfação integral do débito atualizado. 2.1. Conste no ofício que os depósitos deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução no 0741160-86.2023.8.07.0001. Confiro à presente força de penhora e ofício, independentemente de demais formalidades. 3. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se-o(s) pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. 4. Preclusa a presente decisão, autorizo desde já, independentemente de nova conclusão dos autos, que os futuros valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora da parte executada sejam levantados pela parte exequente para o adimplemento parcial e progressivo do débito exequendo. Para tanto, deverá a Secretaria do Juízo expedir os respectivos alvarás de levantamento ou alvarás de transferência bancária, observando-se as informações bancárias a serem informadas nos termos do "item 1" da presente decisão, conforme o caso. 5. Deverá a parte exequente se manifestar semestralmente sobre a regularidade dos depósitos, instruindo os autos com o demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, já descontados os valores apropriados por força da penhora aqui decretada. 5.1. Decorrido o prazo supramencionado sem manifestação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar conta dos depósitos realizados pelos empregador/fonte pagadora, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Após a resposta do ofício pelo órgão empregador/fonte pagadora com a efetivação da penhora, na forma determinada no "item 2" da presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, informando se promoverá novas diligências para a localização de patrimônio expropriável em nome da parte executada ou se aguardará a realização dos descontos mensais sobre sua remuneração até a satisfação integral do débito exequendo, caso em que os autos aguardarão em Cartório os posteriores atos processuais para a integral efetivação da penhora. 6.1. Não havendo requerimento de novas medidas constritivas, mas tão somente o interesse em se aguardar os depósitos mensais da parcela remuneratória da parte executada, deverá a parte exequente informar a previsão para a satisfação integral do débito exequendo, considerando os valores estimados dos descontos que serão realizados. 6.2. Frustrada a implementação da penhora sobre a parcela remuneratória em razão de eventual impossibilidade informada pelo órgão empregador/fonte pagadora, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, ressalta o recorrente que está endividado e que seu salário está comprometido por diversos empréstimos, de modo que o desconto em 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos feriria a sua dignidade humana, bem como questiona o valor da dívida, reputando-a excessiva. Traz outros argumentos que entende favoráveis à sua tese, especialmente quanto ao alegado excesso de execução, além de suposta abusividade no título executivo. Aduz a necessidade de concessão de liminar sob a tese de que o direito seria provável em razão dos empréstimos consignados que comprometeriam a sua renda, bem como que haveria perigo de dano diante de suposta impossibilidade de garantir a sua subsistência na hipótese de manutenção da decisão agravada. Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, com a cessação imediata da ordem de penhora parcial do salário do agravante e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Vinha defendendo em outras oportunidades a impenhorabilidade das verbas oriundas do trabalho, salvo as exceções legais. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, resolvi alterar meu entendimento. Com efeito, o tema da penhora de percentual de salário do devedor chegou a provocar dissenso jurisprudencial junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a entrada em vigor do atual Código de Ritos. Votei divergindo da postura adotada por vários órgãos fracionários daquela Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar a novidade ora discutida. De fato, a Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e a de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva delineada no artigo 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Assim, atento à evolução jurisprudencial sobre a controvérsia, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, hei por bem refluir no meu entendimento original sobre a matéria para admitir a constrição debatida, desde que em patamar razoável. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra geral inserta no artigo 833, IV, do CPC. A respeito da controvérsia, vale colacionar os seguintes julgados da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, convém reproduzir jurisprudência desta egrégia Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC ("os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal") pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, preserva percentual suficiente para a subsistência do devedor e de sua família, e também propicia que o credor alcance a satisfação do crédito, porquanto o valor da dívida é próximo ao do salário do devedor, que não produziu nos autos nenhuma prova que o impeça de arcar com o referido ônus. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1747106, 07075339420238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC PRESENTES. I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. II. A penhora de percentual da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. IV. Admissão da penhora de 10% da renda do executado quando a medida não afetar sua subsistência digna e de sua família. V. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1800537, 07416605820238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o exame dos autos demonstra que o devedor/agravante, ocupa o cargo de procurador federal, auferindo salário líquido correspondente a R$ 18.777,45 (dezoito mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme informações constantes do contracheque (ID 58046105 f. 21), referente ao mês de fevereiro/2023. Não obstante, verifica-se que o agravante recebe além do seu salário líquido a importância de R$ 12.072,78 (doze mil e setenta e dois reais e setenta e dois centavos). É ainda de se considerar que a penhora salarial de 10% (dez por cento) sobre o salário líquido, ao menos em uma análise preambular típica dessa quadra processual, não importaria ofensa à dignidade humana do recorrente. Imperioso destacar que a subsistência do devedor deve ser, no caso concreto, sopesada com o direito do credor à satisfação do crédito, de modo que o desconto nesse percentual parece ser medida adequada para balancear os interesses em disputa. Outrossim, conquanto não seja a hipótese de aplicação dos preceitos consumeristas, ainda que o agravante alegue estar em situação de superendividamento, urge esclarecer que o Decreto 11.567, de 19.6.2023, estabelece que, para fins de prevenção, tratamento, conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Logo, entendo, em juízo de cognição sumária, que a constrição de 10% (dez por cento) da renda líquida do agravante não irá comprometer a sua subsistência digna ou a de sua família. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador